Tribunal: TJMT
Processo: 1004953-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004953-46.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04.202.280/0001-71 (REPRESENTANTE), ELLEN MENDES LOPES ROCHA - CPF: 007.363.571-57 (REPRESENTANTE), MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO - CPF: 622.195.701-00 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 830.964.181-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL - CPF: 002.856.771-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – DEMISSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado ora embargado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ELLEN MENDES LOPES ROCHA

EMBARGADO:

MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Ellen Mendes Lopes Rocha
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, no
Agravo de Instrumento, interposto pelo Embargado, ora Embargado, registrada sob o no
. 1004953-46.2019.8.11.0000
, por unanimidade, proveu o recurso.

Assegura que, o acórdão incorreu em contradição, pois o voto consignou

que não adentrariam em questões de mérito, podendo assim, caso o fizessem, até influenciar a sentença do juízo “a quo”, o que não é plausível em sede de análise de questões preliminares; todavia, é informado que o ato praticado caracterizou evidente desvio de finalidade e que não há provas de vício no processo administrativo realizado, esta câmara adentra o mérito proposto na inicial, influenciando a futura sentença a ser prolatada.

Afiança que, o
decisum
também incorreu em omissão, uma vez que leva em consideração apenas a situação do ente público, desconsiderando totalmente os interesses da servidora, ora embargante.

Por fim, pugna para que os presentes embargos sejam recebidos com efeito suspensivo, tendo em vista a manifesta probabilidade do provimento recursal, em conjunto com a possibilidade de dano de difícil reparação em caso de indeferimento do efeito desejado, nos termos do § 1o do Artigo 1.026 do NCPC

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID n. 41866977.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que,
no
Agravo de Instrumento, interposto pelo Agravante, ora Embargado, registrada sob o no
. 1004953-46.2019.8.11.0000
, por unanimidade, proveu o recurso.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – DEMISSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – RECURSO PROVIDO.

1 - Ausentes os requisitos autorizadores da concessão de medida liminar em sede de Mandado de Segurança
, de modo a se caracterizar a plausibilidade aparente da pretensão aviada, revela-se necessário o seu indeferimento, já que não restou comprovado qualquer vício no Processo Administrativo Disciplinar apto a ensejar a reintegração do
servidor
ao cargo por ele anteriormente ocupado.

2 -
Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção da Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA–OBSCURIDADE INDEMONSTRADA –
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

(ED 145000/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29-

3-2017, Publicado no DJE 3-4-2017). [Destaquei].

No tocante à alegação de que o acórdão incorreu em contradição, pois o voto consignou que não adentrariam em questões de mérito, podendo assim, caso o fizessem, até influenciar a sentença do juízo “a quo”; todavia, é informado que o ato praticado caracterizou evidente desvio de finalidade e que não há provas de vício no processo administrativo realizado, esta câmara adentra o mérito proposto na inicial, influenciando a futura sentença a ser prolatada, também não deve prosperar.

Isso porque, não se afirmou que o ato praticado caracterizou desvio de finalidade, mas sim, que a Comissão Processante, ao analisar o PAD decidiu que o ato caracterizou evidente desvio de finalidade, bem como foi realizado após a sua posse no cargo efetivo.

Assim sendo, pertinente ao caso fazer menção à parte do voto prolator do v. acórdão embargado, a qual conclui que,
in verbis
:

[...]

II. FATOS QUE ORIGINARAM A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

4. O presente Processo Administrativo Disciplinar originou-se de Denúncia de irregularidade da lavra do Exmo. Sr. Prefeito do município, data de 21 de agosto de 2018, que encaminhou ao Recursos Humanos informações acerca de possível irregularidade funcional atribuída à servidora Ellen Mendes Lopes Santos, analista de licitação, matrícula funcional no. 144, lotada na Secretaria de Finanças.

5. Para melhor compreensão do tema, transcreve-se o seguinte trecho do mencionado documento: “Chegou ao conhecimento desta autoridade, que a servidora ainda enquanto ocupava o cargo de Tesoureira, realizou transferência ilegal no valor de R$ 217.972,48 (duzentos e dezessete mil, novecentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos) na data de
27 de dezembro de 2016,
no mandato da ex-gestora, a Sra. Railda de Fátima Alves”. (...). Além deste ocorrido, no ano de 2015 e no ano de 2016, foram realizadas também ela servidora, transferências para o Findo Público Municipal, respectivamente nas datas de
16 de novembro de 2015
e
23 de novembro de 2016
, ambas no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e uma de R$ 100.108,76 (cem mil, cento e oito reais e setenta e seis centavos), na data de
11 de julho de 2016
, não sendo possível identificar a destinação dos recursos após a saída dos valores do Fundo Público Municipal. ”

[...].

O valor de R$ 217.972,48 (duzentos e dezessete mil, novecentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos), destinado ao Município pelo Convênio da Funasa referente ao Sistema de Abastecimento de Água do Município – PAC, foi inteiramente encaminhado ao Fundo de Previdência dos Servidores do Município, caracterizando evidente desvio de finalidade.

[...].

IV – ANÁLISE DAS PROVAS E DEFESA ESCRITA

22. A comissão Processante procedeu aos seguintes atos instrutórios: oitiva de testemunhas; solicitação de documentos; interrogatório da acusada; tendo apurado que a servidora tinha conhecimento das transferências irregulares/ilegais que estavam sendo realizadas, conforme indicado no Termo de Indicação.

Desse modo,

no caso
sub examine
, verifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar pleiteada,

uma vez que restou demonstrada a probabilidade do provimento do recurso, porquanto o ato praticado pela Impetrante, ora Agravada, caracterizou evidente desvio de finalidade, segundo a Comissão Processante, foi realizado após a sua posse no cargo efetivo.

De salientar, outrossim, que milita em prol do ato administrativo questionado presunção de legitimidade.

[...]

Além do mais, n
o caso concreto,
apesar do Procedimento Administrativo Disciplinar no. 04/2018 englobar fatos anteriores à posse da Agravada/Impetrante no cargo efetivo de Analista de Licitação, realizada em 20 de julho de 2016, este também analisou o ato praticado enquanto no cargo comissionado de Tesoureira, datado de 27 de dezembro de 2016, frise-se quando a Agravada já tinha tomado posse no cargo efetivo,
decidindo que o ato caracterizou evidente desvio de finalidade.

No que concerne a alegação de que o acórdão foi omisso, sob o fundamento de que
leva em consideração apenas a situação do ente público, desconsiderando totalmente os interesses da servidora, ora embargante, também não deve prosperar.

Isso porque, conforme restou consignado no acórdão
o âmbito da análise recursal conferido à instância ad quem restringe-se, tão somente, à aferição dos pressupostos elencados no art.
7o
,
III
, da Lei n.
12.016
/09, para a concessão de liminar em sede de mandado de segurança.

Desse modo, não há contradição ou omissão a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo da Embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS - POLICIAL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS - INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - PRETENSÃO TÃO SOMENTE DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - PRECEDENTES DO STF E STJ - RECURSO DESPROVIDO. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 1.022, do Código de Processo Civil. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

(TJMT - ED 79496/2016 OPOSTO NOS AUTOS DO RAC 6989/2015 - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 6/9/2016, Data da Publicação em 14/9/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado ora embargado.
(ED 163182/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/2/2017, publicado no DJE 9/3/2017) [Destaquei]

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Por fim, quanto à eventual prequestionamento de dispositivos legais, anoto que, para esta finalidade, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020